Tribunal: CARF
Processo: 11128.720802/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720802/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.714 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe,
ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de
caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a concomitância entre o processo judicial e o administrativo e devolver o processo à DRJ para
que seja realizado novo julgamento, analisando todas as alegações trazidas em sede de
impugnação administrativa pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada. Segundo a fiscalização, a agente de carga SCHENKER
DO BRASIL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720802/2016-95
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.714 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720802/2016-95

TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a
conhecimento de transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas
fls. 14 e 15 (OCORRÊNCIA 1).
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 03/05/2016 (fl. 97), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 03/05/2016, juntados às fls. 99 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que não seria cabível a lavratura do presente Auto de Infração pela existência
de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais, da qual a impugnante é associada. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema.
2. Alega que não deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas. Alega
que em nenhum momento obstruiu a atividade fiscalizatória. Alega que se as
informações não fossem prestadas não seria possível qualquer operação de carga ou
descarga nos termos no art. 37, §2° do Decreto-lei n°37 /66. Alega que houve de fato a
descarga das mercadorias.
3. Alega que a alteração na IN RFB n° 800/07 trazida pela IN RFB n° 1.473/14 ratificou
o entendimento que o eventual atraso na informação seria imputável somente ao
armador transportador pois somente este manifesta a carga. Alega que no inciso III do
art. 22 da IN RFB n° 800/07 a norma cita “conhecimento genérico”. Alega que tal
“conhecimento genérico” seria de emissão do armador transportador.
4. Alega violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Isonomia. Alega que a
norma trata de forma mais grave infrações relativas a carga do que a tripulantes ou
passageiros e que a mesma não prevê qualquer limite. Alega violação ao art. 729, II do
RA de 2009. Alega que o atraso na prestação das informações não causa qualquer dano
à fiscalização que autua por mero formalismo, em prazo muito posterior à infração.
Reafirma o limite de R$ 5000,00 por veículo do inciso I do art. 729, do RA de 2009.
Cita textos de outras penalidades aduaneiras que comportam limitação. Afirma que a
multa aplicada tem caráter inconstitucional.
5. Alega a não tipicidade da multa aplicada. Alega falta de dolo específico a despeito do
art. 136 do CTN. Alega que tal exigência está contida no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei
n° 37/66. Reafirma que não houve falta de prestação de informações.
6. Alega falta de motivação do Auto de Infração. Cita o art. 50 I, II e §1° da Lei n°
9.784/99. Alega que a fiscalização não provou em que momento a impugnante deixou
de prestar as informações necessárias ao devido controle aduaneiro.
7. Alega violação ao Princípio da Razoabilidade. Alega novamente que a impugnante
não poderia ser apenada pois prestou as informações exigidas. Cita o Ato Declaratório
COREP n°3/2008.
8. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 e
o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre denúncia
espontânea.
9. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja julgado
improcedente o presente auto de infração.
A vigésima segunda Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-74.267,
entendeu pela manutenção do lançamento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/04/2012
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.714 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720802/2016-95

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
O contribuinte foi intimado da decisão em 22 de setembro de 2016 (e-fls. 217), e
interpôs Recurso Voluntário em 13 de outubro de 2016 (e-fls. 218), no qual, afirma, em síntese:
insubsistência do auto por decisão judicial; da inexistência de concomitância entre processo
administrativo e judicial; que as informações foram efetivamente prestadas; a inexistência de
tipificação da penalidade; ofensa ao princípio da motivação e aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: insubsistência do auto por decisão judicial; da
inexistência de concomitância entre processo administrativo e judicial; que as informações foram
efetivamente prestadas; a inexistência de tipificação da penalidade; ofensa ao princípio da
motivação e aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
Tratarei em partes.
Preliminar
Vício Formal
Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.714 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720802/2016-95

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que a matéria foi suscitada pelo
recorrente em sede de impugnação administrativa e não foi conhecida pela decisão de primeira
instância, que aplicou a Súmula supracitada, entendendo pela concomitância da ação judicial
com o presente processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, lhe dar
parcial provimento, afastando a concomitância e determinando a devolução do processo à
instância a quo para que seja realizado novo julgamento, analisando todas as alegações trazidas
em sede de impugnação administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.714 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720802/2016-95

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital